Tribunal: TJDFT
Processo: 0737809-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. DESCONTOS. CONTA BANCÁRIA. RESOLUÇÃO No 4.771/2019. BACEN. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. O Banco Central editou Resolução no 4.771/2019, em que consta, em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.”
3. No caso em exame, verifica-se que o agravante possui diversos empréstimos comuns com o banco requerido, que são descontados diretamente em sua conta bancária. Consta, ainda, que o agravante enviou carta com aviso de recebimento (AR) ao agravado, exercendo seu direito de revogação da autorização para descontos efetuados em sua conta bancária no BRB, contudo, o banco agravado não cessou os descontos.
4. O perigo de dano decorre do comprometimento integral da remuneração do agravante em virtude dos descontos efetuados pelo agravado, afetando, inclusive, seu direito à dignidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.